Tribunal: STJ
Processo: 0409521-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045472 - MG (2025/0409521-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAMILA NAYARA SANTOS DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
. COLHEITA DE
ASSOCIAÇÃO AO
TEMPORÁRIA
ELEMENTOS INFORMATIVOS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal Superior,
que indeferiu liminarmente o
, com fundamento na Súmula 691 do STF.
habeas corpus
2. A decisão de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro exame, o
alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito, considerando a
imprescindibilidade da prisão temporária para investigação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que
indeferiu a liminar em habeas corpus, justificando a prisão temporária da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas corpus
contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
Documento eletrônico VDA52863954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 500a7488-e797-4c80-88d3-50932a04a794

5. A prisão cautelar foi considerada imprescindível para a reunião de elemento de prova e de
informações para subsidiar investigação no qual se apura o funcionamento de grupo criminoso
, não se verificando flagrante
voltado ao tráfico de drogas, da qual a agravante é integrante
ilegalidade que justifique o processamento da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É incabível
contra decisão que indefere liminar, salvo em
habeas corpus
casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52863954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 500a7488-e797-4c80-88d3-50932a04a794

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045472 - MG (2025/0409521-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAMILA NAYARA SANTOS DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
. COLHEITA DE
ASSOCIAÇÃO AO
TEMPORÁRIA
ELEMENTOS INFORMATIVOS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal Superior,
que indeferiu liminarmente o
, com fundamento na Súmula 691 do STF.
habeas corpus
2. A decisão de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro exame, o
alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito, considerando a
imprescindibilidade da prisão temporária para investigação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que
indeferiu a liminar em habeas corpus, justificando a prisão temporária da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas corpus
contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
5. A prisão cautelar foi considerada imprescindível para a reunião de elemento de prova e de
informações para subsidiar investigação no qual se apura o funcionamento de grupo criminoso
Documento eletrônico VDA52028523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: 8927f136-24a9-47fc-952b-89c094a93f80

, não se verificando flagrante
voltado ao tráfico de drogas, da qual a agravante é integrante
ilegalidade que justifique o processamento da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É incabível
contra decisão que indefere liminar, salvo em
habeas corpus
casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAMILA NAYARA SANTOS DE
, contra decisão que não deu seguimento ao h
(e-STJ, fls. 93 e 102).
LIMA
abeas corpus
Nas razões, a defesa reafirma cerceamento de defesa em razão do julgamento
monocrático, com ofensa ao princípio da colegialidade e à possibilidade de sustentação oral,
invocando, entre outros, os precedentes do Supremo
(e-STJ, fls. 94).
HC 101089/RS
Sustenta, ainda, a ilegalidade da prisão temporária, por ausência de requisitos
concretos, destacando a apresentação espontânea da paciente em
sua primariedade,
16/10/2025,
residência fixa e trabalho lícito, e a suficiência de medidas cautelares diversas (arts. 312, 316, 282
e 319 do CPP).
Requer assim a reconsideração da decisão que negou seguimento ao habeas corpus,
com a inclusão em pauta para julgamento colegiado e a realização de sustentação oral, bem como a
concessão definitiva da ordem com expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a substituição
da prisão por medidas cautelares diversas (comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da
comarca e recolhimento domiciliar noturno) (e-STJ, fls. 102-103).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do
Documento eletrônico VDA52028523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: 8927f136-24a9-47fc-952b-89c094a93f80

STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um
primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito.
Na decisão de primeiro grau, consta:

Segundo extrai-se do relato da autoridade policial, apurou-se a existência de
organização criminosa atuante no tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de
menores, na localidade conhecida como “Boca do Campinho”, no Bairro Chapada,
nesta comarca.
Afirma-se que referida organização possui estrutura hierárquica bem definida, atuando
de maneira coordenada, estável e permanente, com clara divisão de tarefas e a
finalidade específica de viabilizar a comercialização de drogas.
As investigações se iniciaram em razão do seguinte fato: no dia 18 de junho de 2024,
durante uma operação de blitz de trânsito, policiais militares deram ordem de parada
obrigatória para um veículo GM/Astra, placa IMF-5E31, ocupado por três indivíduos,
que desobedeceu à ordem e seguiu em alta velocidade.
Durante a perseguição policial, o veículo saiu da pista de rolamento e capotou, tendo os
seus ocupantes, então, desembarcado e empreendido fuga em direção a uma mata, não
sendo mais localizados. Não obstante, os policiais identificaram o condutor do veículo
como sendo Lucas da Silva Maciel Lima.
Realizadas buscas no interior do automóvel foram localizados 6 (seis) pacotes grandes
de substância semelhante à cocaína, 3 (três) tabletes e meio de substância esverdeada
semelhante à maconha, 7 (sete) pacotes contendo pinos vazios, da cor
verde, comumente utilizados para embalar cocaína, carteira nacional de habilitação
vencida do investigado Lucas e 2 (dois) aparelhos celulares.
[...]
Após esses fatos, foi proferida decisão nos autos no 5005122-81.2024.8.13.0016
autorizando a exploração de dados dos aparelhos celulares e pen drives
apreendidos (ID10445334703), sendo que, dentre eles, foi possível analisar os
dados contidos no aparelho Motorola, de cor cinza (custodiado conforme FAV
1275213), de propriedade de Yuri Donizetti Reis da Silva.
Em análise ao conjunto probatório até então carreado aos autos, o caderno
investigativo contém elementos suficientes a indicar a autoria/participação dos
investigados na prática dos crimes de tráfico de drogas (equiparado a hediondo)
e organização criminosa voltada à prática de crime hediondo ou equiparado:
[...]
Logo após, cerca de 30 (trinta) minutos depois, os policiais militares se depararam com
um veículo Hyundai/HB20, placa LRP-8J47, ocupado por duas mulheres que estavam
observando a região. Consigne-se, neste ponto, que o veículo de placa LRP-8J47 já
estava sendo anteriormente monitorado pelos policiais militares, uma vez que, no dia 16
de junho de 2024, a Polícia Militar recebeu informações de que no rancho de número
86, no condomínio Tangará, três indivíduos, que utilizavam o referido veículo, estariam
embalando drogas no local. Assim, ao realizarem a abordagem do veículo Hyundai
Documento eletrônico VDA52028523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: 8927f136-24a9-47fc-952b-89c094a93f80

/HB20, placa LRP-8J47, os policiais constataram que ele estava sendo conduzido por
Larissa de Souza Emídio, esposa de Lucas da Silva Maciel Lima, acompanhada de sua
irmã, Thairys de Souza Emídio, tendo apreendido no interior do automóvel a carteira de
habilitação e documento de identidade de Lucas, 3 (três) celulares, 12 (doze) pen drives
e algumas notas de serviços em veículos no nome de “Lucas Bolão”. Na ocasião, a
investigada Larissa teria relatado para os policiais militares que estava residindo com
seu companheiro, Lucas, no condomínio Tangará.
7. CAMILA NAYARA SANTOS DE LIMA: A investigada é namorada de Yuri
Donizetti Reis da Silva e, de acordo com o relatório da autoridade policial, ela presta
suporte às atividades da organização criminosa, disponibilizando sua residência para a
“dolagem das drogas”, conforme trechos a seguir (ID 10446605378 – Pág. 55/66):
[...]
Além disso, durante diálogo realizado entre Gaspar e “Bolão”, observa-se que Camila
teria recebido e guardado substâncias entorpecentes, a fim de posteriormente entregá-
las a seu namorado, o investigado Yuri (ID 10446605378 – Pág. 99):

[...]
Logo, constata-se a existência de fundadas razões da autoria ou participação dos
investigados, bem como a imprescindibilidade da medida para as investigações. Lado
outro, a materialidade delitiva restou demonstrada através de apreensão de drogas, bem
como pelas trocas de mensagens e áudios que demonstram a atuação criminosa, de
maneira coordenada, estável e permanente, com a finalidade específica de viabilizar a
comercialização de drogas, inclusive com o recrutamento de adolescentes.

Como se verifica, a prisão cautelar foi considerada imprescindível para a reunião de
elemento de prova e de informações para subsidiar investigação no qual se apura o
funcionamento de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, da qual a agravante é
integrante. Assim, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a
justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52028523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: 8927f136-24a9-47fc-952b-89c094a93f80

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.472 / MG
Número Registro: 2025/0409521-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254112451000 50036804620258130016 50100608520258130016
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CAMILA NAYARA SANTOS DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAMILA NAYARA SANTOS DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
Documento eletrônico VDA52845474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: d40195cf-924b-4db5-947d-089ccd7a74b0

FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: d40195cf-924b-4db5-947d-089ccd7a74b0